Tribunal: TJDFT
Processo: 0731573-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFERTA DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENORES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CRIME DE MERA CONDUTA. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada pelo requerente, com fundamento no art. 621, I, do CPP, em face de acórdão, proferido pela 3a Turma Criminal deste Tribunal, que manteve sua condenação pelos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e de oferecer bebida alcoólica a menores (art. 243 do ECA), reconhecendo o concurso formal e a continuidade delitiva, com fixação de pena em regime inicial fechado. A Defesa requer a anulação do processo por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, a absolvição quanto ao art. 243 do ECA, a revisão da continuidade delitiva e a redução da pena com fixação do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de acesso à mídia do inquérito configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a conduta de oferecer bebida alcoólica a menores sem prova de consumo afasta a tipicidade do art. 243 do ECA; (iii) determinar se houve erro na aplicação da continuidade delitiva (art. 71 do CP) quanto ao crime de estupro de vulnerável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento do acesso à mídia do inquérito, reputado inócuo e protelatório, não configura cerceamento de defesa, pois a revisão criminal exige demonstração de prejuízo concreto (Súmula 523/STF), inexistente no caso.
4. O crime do art. 243 do ECA é de mera conduta, consumando-se com a oferta, independentemente do consumo da bebida (Súmula 669/STJ), razão pela qual a condenação é mantida.
5. A prova testemunhal e documental confirma a prática reiterada de atos libidinosos com a vítima, culminando em conjunção carnal, o que caracteriza a continuidade delitiva (art. 71 do CP), sendo proporcional o aumento de 2/3 (dois terços) aplicado.
6. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir provas já apreciadas em sede de apelação, devendo limitar-se às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
7. Pedido improcedente.